Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pelo agravado, ora embargante, e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissão inocorrente.
2. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.